Tribunal: CARF
Processo: 13768.720126/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13768.720126/2012-16
ACÓRDÃO
2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLMAR BELISARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS
APRESENTADAS COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O momento oportuno para a apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena de os argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações, ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15 do Decreto
no 70.235, de 1972, admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos no referido Decreto. Cabe ao contribuinte o ônus da
comprovação de que incidiu em alguma das hipóteses de exceção previstas
no art. 16 do PAF. Ressalta-se que os princípios de direito têm a finalidade
de nortear legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade
das leis. Contudo, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, que
estão adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim, o princípio da verdade material não tem o condão de derrogar ou
revogar artigos do ordenamento legal enquanto vigentes. Aplicação do
Princípio do Colegiado.
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa limita-se à receita da
atividade
autônoma exercida
pelo
sujeito
passivo,
devidamente
comprovada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
2

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de primeira instância,
colaciono abaixo o relatório do acórdão recorrido:

1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 12 e seguintes, em decorrência da
revisão da sua declaração de ajuste anual, exercício 2010, ano calendário 2009,
que implicou apuração de imposto suplementar (receita 2904) de R$ 13.137,28,
sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em face da constatação das
seguintes infrações:

• Omissão de rendimento de aluguéis, no valor tributável de R$ 6.500,00.
• Dedução indevida de livro caixa no valor tributável de R$ 25.657,14, consoante
descrição dos fatos, às fls. 14, verbis:
O contribuinte não comprovou que desenvolve atividade como profissional
autônomo que recebeu rendimentos do trabalho não assalariado, de titular de
serviços notariais e de registro e de leiloeiro para se beneficiar da dedução com
despesas escrituradas em Livro-Caixa. Dedução glosada por falta de amparo legal.
• Dedução indevida de despesas médicas no valor tributável de R$ 18.052,22,
consoante descrição dos fatos, às fls. 16, verbis:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
3
LUDMYLLA SILVA BELISÁRIO DE QUEIROZ – nos documentos apresentados não
constam os endereço da prestadora de serviços odontológicos;
UNIMED VITÓRIA – Despesas com PLANO BENEFÍCIO MEDICAMENTO (R$ 9,95)
não são dedutíveis por falta de amparo legal. Despesas glosadas por falta de
comprovação = R$ 264,90. Despesas comprovadas = R$ 6.777,37

2. Cientificado, em 2 de março de 2012, AR às folhas 293, o interessado
apresentou impugnação, em 30 de março 2012 (folhas 2/10), contestando parte
da exigência, conforme se segue:
• Admite a infração de omissão de rendimento de aluguéis, no valor tributável de
R$ 6.500,00; e parte da infração de dedução indevida de despesas médicas no
valor tributável de R$ 264,90, importando o reconhecimento de imposto
suplementar, no valor principal de R$ 1.117,21, transferido para o processo no
13768.720140/2015-62.
• Quanto à parcela impugnada da infração de dedução indevida de despesas
médicas, apresenta documento a título de comprovação do pagamento
informado em benefício da prestadora Ludimylla S Belisário de Queiroz (fls. 19),
contendo o requisito formal apontado pela autoridade lançadora como motivo da
glosa. Alega, ainda, erro material cometido pela autoridade lançadora, ao reputar
comprovada parte da despesa incorrida com a Unimed, no montante de R$
6.777,37, não obstante tenha incluído a totalidade da despesa informada na
DIRPF (R$ 7.052,22), no cômputo da glosa.
• Quanto à glosa de despesa escriturada em livro caixa, alega desempenhar a
atividade de contador, há 30 anos, fato que estaria corroborado pelos seguintes
documentos: Carteira de Identidade de Contabilista (fls. 24); recibos de
pagamento de aluguel do respectivo escritório, durante o ano de 2009 (a exemplo
do comprovante de fls. 31); comprovantes de pagamento da Associação dos
Contabilistas de Linhares (a exemplo do comprovante de fls. 33); comprovantes
de pagamento para empresa de prestação de serviços de tecnologia contábil (a
exemplo do comprovante de fls. 37); outros comprovantes de pagamento de
despesas vinculadas ao escritório; bem como contratos de prestação de serviços
com dois de seus clientes, firmados em 2002 (fls. 25/30).

Sobreveio o acórdão no 12-80.617, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO (fls. 301-
305), que entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
4
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa limita-se à receita da atividade
autônoma exercida pelo sujeito passivo, devidamente comprovada.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESA MÉDICA.
Comprovada a dedução glosada, mediante apresentação de documento suprindo
a deficiência formal apontada pela autoridade lançadora, cancela-se a infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cumpre destacar que a parcial procedência neste caso se deu em razão de a DRJ ter
constatado que a fiscalização acolheu os comprovantes apresentados com relação à prestadora
Ludimylla S Belisário de Queiroz para reversão da despesa médica no importe de R$ 11.000,00,
além de ter sido apurado erro material do lançamento com relação à dedução de despesa médica
incorrida com Unimed, nos termos abaixo:

8. Quanto à parcela impugnada da infração de dedução indevida de despesas
médicas, a defesa apresentou documento a título de comprovação do pagamento
informado em benefício da prestadora Ludimylla S Belisário de Queiroz (fls. 19),
contendo o requisito formal apontado pela autoridade lançadora como motivo da
glosa, qual seja, o endereço. Do exposto, cancela-se essa infração.
9. Verifica-se, ainda, o notório erro material cometido pela autoridade lançadora,
que reputou comprovada parte da despesa incorrida com a Unimed, no montante
de R$ 6.777,37, não obstante tenha incluído a totalidade da despesa informada na
DIRPF (R$ 7.052,22), no cômputo da glosa. Do exposto, reduz-se a infração de
dedução indevida de despesas médicas para o montante de R$ 274,85 (=R$
7.052,22-R$ 6.777,37). (fl. 304)

Cientificada em 26/04/2016 (fl. 308), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
30/05/2016 (fls. 309-313) em que insurge apenas quanto à dedução de despesas em livro caixa,
eis que a receita teria sido comprovada por declarações de produtores rurais pessoas físicas que
contratam o serviço de contabilidade, Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) e contratos com
alguns dos clientes, em listagem não exaustiva acostada ao Recurso Voluntário e pede que seja
reestabelecida a dedução no montante de R$ 25.657,14.
É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
5
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide recai sobre a comprovação das receitas auferidas pela Recorrente para
lastrear a dedução de despesas a título de Livro-Caixa, eis que a dedução indevida com despesas
médicas já foi reconhecida como comprovada pela DRJ, o que implicou na reversão da glosa
realizada a este título.
Em conjunto com a impugnação, a Recorrente comprovou que exerce atividade de
contabilista, fato que não foi considerado suficiente pela DRJ para a comprovação da receita
auferida com o exercício da atividade autônoma, conforme trecho abaixo transcrito:

6. Quanto à glosa de despesas escrituradas em livro caixa, esta decorreu da falta
de amparo legal, sob o argumento de que o interessado não comprovou o
exercício da atividade de autônomo ou o recebimento de rendimentos dessa
atividade. Em sua defesa, o interessado logrou efetuar a comprovação da aptidão
para o exercício da atividade autônoma de contador, conforme documentos
apresentados a saber: Carteira de Identidade de Contabilista (fls. 24); recibos de
pagamento de aluguel do respectivo escritório, durante o ano de 2009 (a exemplo
do comprovante de fls. 31); comprovantes de pagamento da Associação dos
Contabilistas de Linhares (a exemplo do comprovante de fls. 33); comprovantes
de pagamento para empresa de prestação de serviços de tecnologia contábil (a
exemplo do comprovante de fls. 37); outros comprovantes de pagamento de
despesas vinculadas ao escritório; bem como contratos de prestação de serviços
com dois de seus clientes, firmados em 2002 (fls. 25/30).
7. Não obstante, o exercício da atividade se prova não somente pela aptidão em
prestá-la, mas também; mediante a comprovação de que efetivamente, tenha
recebido rendimentos dessa atividade, o que não ficou comprovado nos autos.
Com efeito, o interessado não apresentou documento algum, a exemplo de
recibos de pagamento de autônomo, aptos comprovar, no todo ou em parte, que
tenha recebido rendimentos dessa atividade. Isso posto, com fundamento nas
disposições do § 2o do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se essa
infração. (fl. 304)

Apenas em conjunto com o Recurso Voluntário apresentou declarações dos
tomadores que foram produzidas no ano calendário 2016 e RPAs do ano de 2009 que dariam
lastro às receitas auferidas no período (fls. 314-350).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
6
A rigor, deve ser apresentada prova em conjunto com a impugnação, como prevê o
artigo 16, do Decreto 70.235, de 1972, sob pena de preclusão, como reza o § 4o, razão pela qual é
necessário investigar se é hipótese de prova que não foi possível de ser apresentada por motivo
de força maior, se refira a fato superveniente ou se destine a contrapor fatos posteriormente
trazidos aos autos.
Veja-se que a descrição dos fatos deixa alguma margem para a compreensão
adotada pela Recorrente em sua defesa inicial, no sentido de que teria que comprovar o exercício
de atividade como profissional autônomo, conforme trecho abaixo:

O contribuinte não comprovou que desenvolve atividade como profissional
autônomo que recebeu rendimentos do trabalho não assalariado, de titular de
serviços notariais e de registro e de leiloeiro (...)

Veja que a Recorrente comprova que exercia a atividade autônoma, mas apenas
alega genericamente que recebeu valores de pessoas físicas e jurídicas, nos termos abaixo:

O cerne da questão está na comprovação do desenvolvimento de atividade como
profissional autônomo, que recebeu rendimentos de trabalho não assalariado.
Destaca-se que os rendimentos podem ser tanto de pessoa física quanto de
jurídica. As provas juntadas são cabais, não deixando qualquer dúvida com
relação ao exercício da atividade.

Não obstante, não é o mero exercício de atividade autônoma que autoriza a
dedução de despesas a título de Livro Caixa, eis que esta está limitada à receita auferida pelo
exercício da atividade, ponto que constou da descrição dos fatos
Isso, pois o artigo 6o, da Lei no 8.134, de 1990, prevê que a dedução pode ser
realizada no limite das receitas auferidas com o exercício da atividade, nos seguintes termos:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
7

Fixada a premissa legal de que a dedução está limitada à receita, a Recorrente
deveria ter trazido em conjunto com a impugnação todo o acervo probatório que comprovasse
não só o exercício da atividade genericamente, mas também quais receitas teria auferido a este
título, o que não ocorreu.
As declarações e RPAs apresentados em conjunto com o Recurso Voluntário (fls.
314-350) não se amoldam às hipóteses permissivas do artigo 16, § 4o, alíneas, do Decreto 70.235,
de 1972, o que leva ao indeferimento do pleito de juntada de prova suplementar.
Assim, considerando que a DRJ entendeu que seriam alegações sem prova, eis que a
mera comprovação do exercício da atividade não seria suficiente para comprovar as receitas
auferidas a este título, negou o pleito aduzido na impugnação, razões às quais adiro, com fulcro no
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

6. Quanto à glosa de despesas escrituradas em livro caixa, esta decorreu da falta
de amparo legal, sob o argumento de que o interessado não comprovou o
exercício da atividade de autônomo ou o recebimento de rendimentos dessa
atividade. Em sua defesa, o interessado logrou efetuar a comprovação da aptidão
para o exercício da atividade autônoma de contador, conforme documentos
apresentados a saber: Carteira de Identidade de Contabilista (fls. 24); recibos de
pagamento de aluguel do respectivo escritório, durante o ano de 2009 (a exemplo
do comprovante de fls. 31); comprovantes de pagamento da Associação dos
Contabilistas de Linhares (a exemplo do comprovante de fls. 33); comprovantes
de pagamento para empresa de prestação de serviços de tecnologia contábil (a
exemplo do comprovante de fls. 37); outros comprovantes de pagamento de
despesas vinculadas ao escritório; bem como contratos de prestação de serviços
com dois de seus clientes, firmados em 2002 (fls. 25/30).
7. Não obstante, o exercício da atividade se prova não somente pela aptidão em
prestá-la, mas também; mediante a comprovação de que efetivamente, tenha
recebido rendimentos dessa atividade, o que não ficou comprovado nos autos.
Com efeito, o interessado não apresentou documento algum, a exemplo de
recibos de pagamento de autônomo, aptos comprovar, no todo ou em parte, que
tenha recebido rendimentos dessa atividade. Isso posto, com fundamento nas
disposições do § 2o do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se essa
infração.

Assim, embora a Recorrente afirme ser necessária a busca da verdade material, esta
turma possui pacífica compreensão de que as provas devem ser apresentadas em conjunto com a
impugnação e só podem ser conhecidas provas extemporâneas que se amoldem à hipótese
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
8
prevista no artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto 70.235, de 1972, o que se extrai da ementa abaixo
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS
APRESENTADAS
COM
A
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O momento oportuno para a apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena de os argumentos de defesa tornarem-se meras alegações,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no referido
Decreto. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em alguma
das hipóteses de exceção previstas no art. 16 do PAF. Ressalta-se que os
princípios de direito têm a finalidade de nortear legisladores e juízes de direito na
análise da constitucionalidade das leis. Contudo, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, que estão adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos. Assim, o princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal enquanto vigentes. Aplicação
do Princípio do Colegiado.
BASE DE CÁLCULO DE ALÍQUOTA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(RRA). TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA OU REGIME DE
COMPETÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A ausência de apresentação de dados sintéticos (planilhas) ou de dados analíticos
(peças judiciais), pertinentes aos rendimentos recebidos acumuladamente, por
ocasião da impugnação, impede o provimento do recurso, por deficiência na
instrução probatória.
(2202-010.638, 13819.001276/2010-12, Thiago Buschinelli Sorrentino, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, 04/04/2024, 08/05/2024)

Assim, considerando que a matéria de fundo diz respeito à necessidade de provas
que não foram produzidas em momento oportuno, entendo pela improcedência do pleito
recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário negar provimento.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.247 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720126/2012-16
9
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 361
DF CARF MF
Original